Tribunal: TJPA
Processo: 0807635-77.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807635-77.2021.8.14.0040

APELANTE: ANTONIA DALRIENE REIS SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC;

2.
A alegação de omissão deve demonstrar a ausência de manifestação sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão aborda amplamente as questões discutidas;

3.
A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e garantiu o reajuste salarial previsto na Lei nº 4.236/02 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02;

4
. A servidora admitida após a vigência da Lei nº 4.244/02 não possui direito adquirido ao reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02, sendo inaplicável a decisão do Mandado de Segurança Coletivo;

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado;

6.
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração.

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 17222308) opostos por
ANTONIA DALRIENE REIS DE SOUSA
, em face de
acórdão
(Id. 16856039), que nega provimento ao recurso de apelação.

A embargante sustenta que o acórdão embargado ocorreu em omissão, por ter adotado premissa fática equivocada, não analisando adequadamente seus pedidos. Argumenta que seu pleito não visa à extensão dos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo, mas sim à declaração de ilegalidade na aplicação de reajustes salariais baseados em uma lei inconstitucional para servidores ingressos após 2002. Requer esclarecimento sobre a possibilidade de utilização da lei declarada inconstitucional como base para reajustes salariais e fixação de salários base para novos servidores.

Por fim requer o reconhecimento dos embargos para fins de prequestionamento, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões (Id. 17744338).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de reconhecimento de direito ao reajuste salarial concedido pela lei Municipal nº 4.236/02

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por ter este adotado premissa fática equivocada, não analisando adequadamente seus pedidos. Argumenta que seu pleito não visa à extensão dos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo, mas sim à declaração de ilegalidade na aplicação de reajustes salariais baseados em uma lei inconstitucional para servidores ingressos após 2002. Requer esclarecimento sobre a possibilidade de utilização da lei declarada inconstitucional como base para reajustes salariais e fixação de salários base para novos servidores.

Para melhor compreensão da questão, apresento o contexto do ocorrido quanto as mudanças legislativas no Município de Parauapebas.

A Lei Municipal nº 4.230/02, de 26 de abril de 2002, fixou os vencimentos dos servidores públicos e regulou a progressão funcional no município de Parauapebas. Posteriormente, a Lei Municipal nº 4.236/02, de 24 de setembro de 2002, reajustou os salários dos servidores públicos em 8,82%. Em 20 de novembro de 2002, foi sancionada a Lei Municipal nº 4.244/02, que reduziu os valores dos vencimentos e alterou a forma de progressão.

No mandado de segurança coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.0040) declarou-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02, reconhecendo o direito adquirido dos servidores públicos municipais antes da vigência da Lei nº 4.230/02. A decisão judicial afirmou que apenas os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei nº 4.244/02 teriam direito às progressões horizontal e vertical previstas na Lei nº 4.320/2002. Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/02 não teriam direito adquirido aos benefícios mencionados.

A embargante, Antônia Dalriene Reis Souza ingressou no serviço público em 2012, portanto, após a edição das leis mencionadas e a decisão judicial referente ao Mandado de Segurança Coletivo. A decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 4.244/02 e garantiu o reajuste de 8,82% concedido pela Lei nº 4.236/02 se aplica apenas aos servidores que eram efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a matéria foi amplamente discutida e decidida pelo acórdão embargado. A sentença recorrida foi clara ao estabelecer que a embargante,
admitida no serviço público em 25.01.2012
, não poderia beneficiar-se dos efeitos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, uma vez que à época não integrava a relação jurídica processual.

O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu que a inconstitucionalidade declarada na ação mandamental coletiva em relação à Lei nº 4.244/02 abrange apenas os servidores públicos que já eram efetivos antes da entrada em vigor dessa lei. Portanto, os direitos adquiridos e os benefícios decorrentes dessa declaração de inconstitucionalidade são aplicáveis exclusivamente aos servidores que estavam em serviço antes da vigência da Lei nº 4.244/02.

Transcrevo o que disse o acórdão embargado nesse ponto:

“(...) Diante desse contexto, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal foi proferida por meio de controle de constitucionalidade difuso, cujos efeitos são extensíveis aos servidores efetivos à época da vigência da Lei nº 4.320/02 e 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança. Logo, o reajuste concedido pela Lei nº 4.236/02, abrangia apenas os servidores que eram efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Dessa forma, considerando que a apelante sequer era servidora pública à época dos fatos, tendo em vista ter sido admitida em 25.01.2012 (Declaração de tempo de serviço- Id. 14241609), não pode beneficiar-se do decidido no Mandando de Segurança Coletivo.”

Dessa forma, a embargante, que ingressou no serviço público apenas em 2012, não possui legitimidade para pleitear os benefícios da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo. Portanto, a Lei Municipal nº 4.244/02 é a lei aplicável ao momento do reajuste dos vencimentos da servidora, pois era o ato normativo vigente no momento de sua admissão em 2012. Ressalvado, a hipótese de ter havido alterações legislativas posteriores que a substituíram ou modificaram.

Ressalto que os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No presente caso, não se vislumbra qualquer das hipóteses elencadas. A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e
rejeito os embargos de declaração,
no
s
termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/08/2024